Tribunal: STF
Processo: HC 257580
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 177.488/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 7.492/1986. PLEITOS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDOS FEITOS EM HABEAS CORPUS PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os pleitos de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e de inépcia da denúncia ficam prejudicados com a superveniência da prolação de sentença condenatória. Precedentes.



    2. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 11, p. 2).



    Nesta impetração, a defesa requer: 



    [...] seja concedida a ordem para reconhecer:



    (i) A inépcia da denúncia, a fim de extinguir o feito n° 5005671-77.2021.4.03.6105, sem resolução de mérito, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal, no que diz respeito ao Paciente.



    (ii) A ausência de justa causa para a ação penal em virtude da ausência de poder de gestão do Paciente em relação à administração do Pauliprev, em atenção à Lei Complementar nº 18/2001; bem como pela ausência de substrato mínimo de prova para embasar uma acusação em seu desfavor (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a prejudicialidade do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 177.488/SP, com os seguintes fundamentos:



    Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



    Conforme exposto na decisão atacada, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que, no dia 09/08/2024, foi proferida sentença nos autos da Ação Penal n. 5005671-77.2021.4.03.6105, da 9ª Vara Federal de Campinas, na qual o ora recorrente foi condenado como incurso no artigo 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, às penas de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, deferido o apelo em liberdade.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, com a prolação do édito condenatório, após exauriente e regular instrução processual, ficam prejudicadas as alegações ora deduzidas e, por conseguinte, a pretensão de trancamento da ação penal.



    [...]



    A  propósito, eis o teor da Súmula n. 648/STJ: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por justa causa feito em habeas corpus.



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11).



    Assim, a ausência de manifestação de mérito pelo STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões veiculadas neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apta a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Com essa compreensão, cito:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trancamento da ação penal por inépcia da denúncia.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de inépcia da denúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.



    III. Razões de decidir



    3. Tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) também entende que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o habeas corpus impetrado com a alegação de inépcia da denúncia.



    [...]



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 245.692 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 221.164 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/11/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITOS DE ATIPIDADE DA CONDUTA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO APRECIADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. “As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos” (RHC 191.399 AgR, ministra Rosa Weber).



    2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.



    3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido (RHC 212.180 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 176.206 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020).



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator